Tribunal: TCU
Processo: 030.569/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. QUINTOS INCORPORADOS APÓS 8/4/1998. PAGAMENTO DE PARCELA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5249/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para esclarecer ao órgão de origem que, em virtude da modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese de repercussão geral fixada no RE 638.115, as determinações constantes do subitem 9.3.1 do Acórdão 5249/2020-TCU-Primeira Câmara , no que tange às parcelas de "quintos" incorporados posteriormente à publicação da Lei 9.624/1998 (8/4/1998), não se aplicam aos inativos eventualmente albergados por decisões judiciais transitadas em julgado, o que deverá ser apurado pelo órgão de origem e posteriormente acompanhado pela unidade técnica competente.